Tribunal: CARF
Processo: 17613.721704/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721704/2011-75
ACÓRDÃO
2001-007.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA BALTAZAR CARDOZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO ACUMULADA. VALOR RESIDUAL.
Após aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que
decretou
a
inconstitucionalidade
da
tributação
acumulada
dos
rendimentos decorrentes de ação judicial recebidos acumuladamente até o
ano calendário 2.009 foi considerado improcedente o lançamento
correspondente à omissão dos referidos rendimentos, uma vez não
observadas as tabelas de cálculo do imposto vigentes nos períodos nos
quais os rendimentos deveriam ter sido pagos. Entretanto, após a apuração
restou valor a pagar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721704/2011-75
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF – ano calendário 2009, exercício 2010
– relativo a suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista no valor de R$ 141.836,12, Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.853,70.
Às fls. 2/5 foi apresentada impugnação na qual foi alegado não ter havido nenhuma
omissão uma vez que o valor foi integralmente declarado. A quantia recebida seria relativa a uma
ação judicial ajuizada em 1999 em face de seu então empregador visando receber valores relativos
a seu contrato de trabalho. No bojo da referida ação foi firmado, em 2008, acordo judicial por
meio do qual foi auferido pela então Impugnante o valor de R$ 180.000,00 tendo sido abatido
desse montante a importância de R$ 54.000,00 a título de honorários advocatícios, R$ 14,00
referente a tarifa bancária. Do valor recebido foi recolhido aos cofres públicos a importância de R$
27.521,44 a título de IRRF. Todos esses importes foram declarados em sua DIRPF 2010.
Ocorre que após a celebração do acordo o empregador ofereceu resistência na
realização do pagamento relativo à parcela devida a título de juros de mora sobre a contribuição
previdenciária e o IRPF o que fez com que os alvarás em favor da RFB e INSS somente fossem
expedidos em 15/06/2009. Nos documentos consta o valor de R$ 141.836,12 – exatamente o valor
que a RFB entendeu que foi recebido em 2009 e não declarado.
Decisão da DRJ de fls. 80/88 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO
ACUMULADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decretou a
inconstitucionalidade da tributação acumulada dos rendimentos decorrentes de ação judicial
recebidos acumuladamente até o ano calendário 2.009, considera-se improcedente o lançamento
correspondente à omissão dos referidos rendimentos, uma vez não observadas as tabelas de cálculo
do imposto vigentes nos períodos nos quais os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Impugnação Procedente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721704/2011-75
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 90/94 alega, em apertada síntese que conforme resultado
do julgamento teria restado valor a pagar a título de IR acrescido de multa e juros. Ocorre que o
referido valor já foi pago quando da entrega da declaração, razão pela qual requer a reanálise do
caso.
Em petição de fls. 98/101 apresenta, novamente, cópia da DIRPF 2010 e os
comprovantes de pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO
O ponto trazido pelo Recorrente é que ele alega que os valores que remanesceram
após o julgamento da DRJ já foram recolhidos a título de IR. Ocorre que pela análise da DIRPF 2010
juntada aos autos a alegação não merece prosperar.
Isso porque, em nenhum campo da DIRPJ, foi declarado o valor recebido a título do
processo trabalhista. Os valores efetivamente já recolhidos a título de IR são relativos aos
rendimentos tributáveis por ela informados em sua declaração e que não se confundem com
eventual saldo a pagar dos valores omitidos após a liquidação da decisão da DRJ.
O que aconteceu no julgamento foi que autoridade administrativa, de ofício, aplicou
o precedente do STF relativo à forma de tributação dos valores recebidos acumuladamente em
favor da contribuinte e, ao refazer os cálculos relativos ao lançamento encontrou valor residual a
ser pago.
Assim, tendo em vista que o Recorrente, em seu instrumento recursal, não inovou
em suas razões apresentadas em sede de impugnação, nem trouxe novas provas, que não aquelas
já carreadas aos autos e ainda, considerando que o Acórdão combatido, analisou
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721704/2011-75
4
pormenorizadamente a questão, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos
termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF.
Se após a liquidação do julgado restar valor a pagar o contribuinte deve ser
intimado para o seu adimplemento.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 105
DF CARF MF
Original